Tribunal: TJMT
Processo: 1023448-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023448-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 057.367.281-41 (AGRAVANTE), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023448-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS E REGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. ART. 118 DA LEI No 7.210/84. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão do apenado ao regime fechado após a unificação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência pode ser utilizada na fase de execução penal para justificar a regressão de regime, após já ter sido considerada na dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva em determinadas hipóteses legais, nas quais, por razões de ordem disciplinar ou em virtude de novas condenações, o reeducando é transferido para um regime mais rigoroso.

4. Visando à adequação da reprimenda unificada, admite-se a regressão do apenado diante da superveniência de nova condenação, cuja pena definitiva, somada ao remanescente da pena em execução, tornar inviável, conforme os parâmetros estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal, a permanência em regime menos rigoroso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Ainda que a reincidência tenha sido reconhecida e utilizada durante a dosimetria da pena, é plenamente admissível sua utilização na fase de execução penal para fundamentar a regressão de regime, não configurando violação ao princípio
ne bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 118; CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no RHC 53.119/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023448-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000472-20.2022.8.11.0064, que, após a unificação das penas e atualização da guia executiva, determinou sua regressão para o regime fechado.

Nas razões recursais, sustenta a defesa que “
é certo que a reincidência deve ser analisada de forma mais criteriosa, todavia, considerando a totalidade das penas aplicadas ao recuperando, bem como ao tempo de pena já cumprido em regime fechado, tal decisão se torna completamente desproporcional
”.

À vista disso, pleiteia a revogação da regressão de regime de cumprimento de pena e a consequente a reinserção do recorrente no semiaberto
(
cf. Id. n.o 234720182 – pág. 315-320
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 234720183 – pág. 1-4)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 234720183 – pág. 9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 245666182).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023448-65.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa interpôs o presente recurso com o intuito de garantir a permanência do recorrente no regime semiaberto, sustentando que a decisão combatida violou o princípio
ne bis in idem
, ao utilizar a reincidência na fase de execução penal para fundamentar a regressão ao regime fechado.

O agravante possuía executivo de pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, cujo cumprimento, após tentativas frustradas de intimação, só teve início com sua prisão pelo cometimento de um novo crime, pelo qual foi posteriormente condenado a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime semiaberto.

Na sentença condenatória, a reincidência foi reconhecida e utilizada tanto na dosimetria da pena quanto no estabelecimento do regime inicial para seu cumprimento, circunstância que levou a defesa a entender que sua utilização também na fase de execução para agravar a situação do apenado implicaria em dupla punição pelo mesmo fato.

À vista disso, considerando que o resultado da unificação das penas corresponde a
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
, e que o recorrente já cumpriu uma parcela significativa em regime fechado – 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias –, pleiteia o restabelecimento do regime intermediário.

No entanto, razão não lhe assiste.

A execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva em determinadas hipóteses legais, nas quais, por razões de ordem disciplinar ou em virtude de novas condenações, o reeducando é transferido para um regime mais rigoroso.

É o que se depreende do art. 118 da Lei n.o 7.210/1984:

“
Art. 118 -
A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime”.

Conforme o disposto no art. 111 do mesmo diploma legal, havendo condenação por mais de um crime, seja no mesmo processo ou em processos distintos, o regime de cumprimento da pena será
determinado pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, conforme o caso, a detração ou remição. Vejamos:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Dessa forma, visando à adequação da reprimenda unificada,
admite-se a regressão do apenado diante da superveniência de nova condenação
, cuja pena definitiva, somada ao remanescente da pena em execução, tornar inviável, conforme os
parâmetros estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal
, a permanência em regime menos rigoroso.

Convém transcrever o dispositivo mencionado para proceder à análise dos parâmetros em questão:

“
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Observa-se que, entre os principais critérios que orientam a definição do regime inicial de cumprimento, destacam-se a quantidade de pena imposta, a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e a
reincidência
.

No que toca ao regime semiaberto, especificamente, o § 2o, “b”, é bastante claro ao dispor que nele só poderão iniciar o cumprimento da reprimenda
condenados cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
, desde que, frise-se,
o apenado não seja reincidente
.

Isso ocorre porque o
legislador buscou tratar com maior severidade o condenado reincidente
, não podendo esse critério subjetivo ser negligenciado no momento da fixação do regime, tal como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que também devem ser levadas em conta.

Além de projetar efeitos tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria
–
nos papéis de circunstância judicial dos maus antecedentes e agravante, respectivamente
–
, a reincidência também repercutirá na determinação do regime de cumprimento da pena, em sua substituição ou suspensão, bem como na concessão de benefícios executórios,
não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
.

No mesmo sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMATÓRIO INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Consoante a jurisprudência mais recente desta Casa,
é possível, quando da unificação das penas, a utilização da reincidência para a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo somatório obtido, ainda que já considerada para fins de agravamento do regime na fase de conhecimento, não havendo falar em bis in idem
. 2. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no RHC 53.119/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024